Tribunal: TJSP
Processo: 2011083-47.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pleito de fixação de regime inicial semiaberto, com consequente progressão ao regime aberto – Impossibilidade – Sentença condenatória transitada em julgado – Matéria deve ser alegada em recurso específico – Não houve formulação do pedido de progressão de regime perante o MM. Juízo "a quo" – O acolhimento da pretensão defensiva

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Pleito de fixação de regime inicial semiaberto, com consequente progressão ao regime aberto – Impossibilidade – Sentença condenatória transitada em julgado – Matéria deve ser alegada em recurso específico – Não houve formulação do pedido de progressão de regime perante o MM. Juízo "a quo" – O acolhimento da pretensão defensiva representaria verdadeira supressão de instância – Inadequação da via eleita – Ordem não conhecida.